Tribunal: STF
Processo: RE 1425534
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 93, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SERVIDOR ESTÁVEL E NÃO EFETIVO – ART. 19 DA ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS – INAPLICABILIDADE, EM REGRA – PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO - EXCEÇÃO – RECOLHIMENTO POR LONGOS ANOS - LEGÍTIMA EXPECTATIVA - BOA-FÉ - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE CONFIGURA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Trata-se o caso de Ação Declaratória formulada pelo Apelante visando ao reconhecimento do direito à aposentadoria pelo RPPS. 



    O Requerente ingressou no funcionalismo público mediante contrato precário (CLT) em 22.09.1983, sendo considerável estável no serviço público municipal em 05.10.1988, por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT. Assim, o Recorrente não pode ser considerado como ‘servidor titular de cargo efetivo’, conquanto tenha passado ao regimento estatutário, já que seu ingresso no serviço público se deu mediante contrato e não concurso público. Ele é ‘estável’, mas não ‘efetivo’, sendo estes institutos jurídicos que não se confundem. 



    O STF fixou a compreensão de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, sem incorporação na carreira, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos, como a aposentadoria pelo RPPS. 



    Contudo, no caso dos autos deve ser privilegiada a segurança jurídica, haja vista a legítima expectativa criada pelo Apelante no curso dos anos com o recolhimento das contribuições mensais visando à concessão da aposentadoria pelo RPPS. 



    Ademais, passados mais de trinta anos de recorrentes contribuições previdenciárias mensais, a negativa da Autarquia Previdenciária configura venire contra factum proprium, prática vedada no ordenamento jurídico.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 105, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição da República, alega-se violação aos artigos 37, II; e 40, caput, da Constituição da República, bem como ao artigo 19 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 110, p. 7-8):



     “(...) No termo da regra estabelecida pela legislação supracitada, a administração pública deve seguir o princípio da legalidade, ou seja, precisa aplicar o que o texto de lei manda. Neste passo, nota-se conforme o inc. II do art. 37 da CF, a investira ao cargo público depende de aprovação em concurso público para que o servidor seja considerado efetivo. 



    Embora a alegação de que é ocupante de cargo efetivo, tal fato não foi comprovado, pois não juntou documento que comprove que o servidor realizou concurso público reconhecido formalmente pela Administração Pública, deixando de cumprir o disposto no artigo 37, inc. II, da Constituição Federal. Como foi demonstrado o servidor se encaixou na estabilidade conferida pelo art. 19 ADCT, já que, estava em serviço há 05 anos continuados da data promulgação da Constituição Federal, sendo que foi contratado pelo regime celetista, conforme contrato de trabalho em fls. 137-139 do presente processo. 



    Ainda o art. 40, caput da Constituição Federal determina que os regimes próprios de previdência social são direcionados aos servidores titulares de cargos efetivos, como observa-se abaixo: 



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Grifo Nosso) 



    Desta forma, ocorre que os Desembargadores ao julgarem o caso em apreço violaram expressamente as disposições constitucionais citadas, pois determinam a Autarquia Previdenciária de regime próprio de previdência social conceder aposentadoria ao servidor não titular de cargo efetivo, desprezando por completo o estabelecido nas normas Constitucionais. 



    É importante destacar que efetividade não se confunde com estabilidade, sendo que são dois institutos jurídicos diferentes. É cediço que a efetividade pressupõe a aprovação do servidor em concurso público nos termos do art. 37, II da CF/88, a estabilidade por sua vez, é entendida como a garantia de permanência no serviço público assegurada ao servidor, que somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa e o contraditório.”



     



    A Vice-Presidência do TJ/MS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 117).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 93, p. 7-13):



    “No caso dos autos, o Regime Próprio da Previdência Social no âmbito do Município de Dourados /MS é regido pela Lei Complementar nº 108, de 27.12.2006, a qual, em seu art. 6º, estabelece os segurados obrigatórios: 



    “Art. 6º São segurados do IPSSD: 



    I - o servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial e fundações públicas; e 



    II - os aposentados nos cargos citados no inciso anterior”. 



    Sob tal regimento, o Apelante formou pedido de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, que foi negada em despacho exarado à fl. 26, com o seguinte teor:



    (...)



     A defesa apresentada pela Apelada consiste na alegação de que o Apelante teria ingressado nos quadros do serviço público estadual antes da atual Constituição Federal, sem concurso público, de modo que, embora seja estável, não pode ser caracterizado como servidor público efetivo. 



    Com efeito, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT, previu em seu art. 19: 



    “Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público” (grifou-se). 



    A regra em comento abrange a hipótese do Apelante, que, segundo a “Declaração nº Dc/03/229/2021/SEMAD” juntada à fl. 27, foi admitido “pela CLT em: 22/09/1983; sendo considerável estável no serviço público municipal em 05/10/1988, e atualmente faz parte do quadro de servidores efetivos desta municipalidade, lotado junto à Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) (...)” (sic). 



    E não houve discussão sobre esse aspecto, tampouco oposição ao tratamento feito pela municipalidade em relação ao Apelante, com a concessão de benefícios e promoções próprias de servidores públicos, conforme se infere das cópias transcritas nas razões de apelação. 



    Todavia, o Recorrente não pode ser considerado como “servidor titular de cargo efetivo”, conquanto tenha passado ao regimento estatutário, já que seu ingresso no serviço público se deu mediante contrato e não concurso público. O Apelante, pela regra constitucional vigente, é “estável”, mas não “efetivo”, sendo estes institutos jurídicos que não se confundem.



    (...)



    Deste modo, em um primeiro exame, não se poderia reconhecer ao Apelante o direito à aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social, pois, conquanto estável, não seria efetivo, nos moldes do art. 40 da CF.



    (...)



    Sucede que, no caso dos autos, existe uma particularidade que não pode ser ignorada, qual seja, a legítima expectativa criada sobre o Apelante no curso de mais de três décadas de que, a par de ser considerado um “servidor público efetivo”, teria direito à aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social RPPS destinada aos funcionários públicos municipais de Dourados/MS. 



    Ora, vários foram os benefícios concedidos ao Apelante no curso de mais de trinta anos de serviço público, lapso temporal em que realizou contribuições alternadas entre o Regime Geral da Previdência Social - RGPS e o Regime Próprio da Previdência Social -RPPS, nos termos do que consta do campo “Observações”, à fl. 56, da Certidão de Tempo de Contribuição nº 814/2014, emitida pela Prefeitura Municipal de Dourados/MS. 



    Neste ponto, cabe destacar que à época em que iniciaram os recolhimentos previdenciários para o Regime Próprio da Previdência Social -RPPS a situação jurídica do Apelante já estava consolidada e a Apelada tinha pleno conhecimento ou ao menos condições de obter essa ciência , sobre o fato de que se tratava de servidor estável, mas não efetivo. Inexistiu qualquer ressalva no recebimento das contribuições mensais do Recorrente, que tomou conhecimento de que não se enquadrava na condição de segurado prevista no art. 6º da Lei Complementar Municipal nº 108, de 27.12.2006, quando postulou a concessão de benefício. 



    Acrescento que o comportamento da Apelada revela, em primeiro lugar, um enriquecimento sem causa, porquanto se beneficiou das contribuições mensais vertidas por longos anos e, ao passo em que negou a aposentadoria postulada pelo Apelante, sequer fez menção em devolver os mencionados recolhimentos, tampouco realizar qualquer tipo de compensação.



    Outrossim, não é difícil compreender que o Apelante tenha sido surpreendido com a negativa da Apelada, mormente pela legítima expectativa criada no curso dos anos pelo pagamento das contribuições obrigatórias para o Regime Próprio da Previdência Social -RPPS. 



    Incide aqui o instituto do venire contra factum proprium no âmbito contratual, o qual objetiva vedar a adoção de comportamentos contraditórios no interior de relações obrigacionais com referência a determinado direito subjetivo derivado do contrato.



    (...)



    Por tais considerações, entendo que o óbice imposto pela Apelada deve ser superado, em nome da boa-fé contratual, vedação ao comportamento contraditório, prestigiando-se, ainda, a segurança jurídica, visto que, no caso concreto, sequer é possível extrair que o Apelante, diante da negativa da Apelada, teria direito à aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social RGPS. Ou seja, o indeferimento do pedido poderia implicar no completo desamparo previdenciário daquele que efetivamente verteu contribuição por mais de trinta anos.



    (...)



    Como o Recorrente completou 60 (sessenta) anos de idade em 03.10.2021 e fez os recolhimentos em período superior ao previsto na norma de regência, é de rigor a procedência do pedido para a concessão da aposentadoria desde a mencionada data.”



    Inicialmente, quanto à possibilidade de transposição para o regime estatutário de servidores celetistas com a estabilidade adquirida com base no art. 19 do ADCT, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.375.560-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º.8.2022). 



    “Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido.” (RE 1.381.137-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para acórdão Min. Roberto Barroso, DJe de 29.8.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.069.876-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13.11.2017). 



     Sendo assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido diverge da jurisprudência sedimentada desta Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente